Tribunal: TJES
Processo: 5006969-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006969-10.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDO HORENCIO DO SACRAMENTO
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006969-10.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDO HORENCIO DO SACRAMENTO

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – LIBERDADE PROVISÓRIA - FIANÇA – VALOR EXCESSIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – ISENÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.
1.

A
fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos
ditames
do art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à situação econômica do preso.
Ademais, nos termos do artigo 325, § 1º do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, ter seu valor reduzido ou ser aumentado, conforme a situação econômica do réu.
2.
No caso sob exame, observa-se que o paciente não possu
ía
condições de arcar com o valor estipulado para a fiança, se tornando a medida cautelar óbice intransponível a sua liberdade.

3
.

Ordem
concedida,
ratificando a liminar outrora deferida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006969-10.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDO HORENCIO DO SACRAMENTO

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública deste Estado
em benefício de
WANDO HORENCIO DO SACRAMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante em 01.06.2024 em razão de suposta violação aos artigos 163, 150, §1º e 147 (duas vezes), todos do Código Penal, tendo-lhe sido arbitrada fiança pela autoridade policial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantitativo posteriormente reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela autoridade impetrada.

Complementa que até a
data de impetração do
writ

não havia sido pago o valor estipulado, permanecendo preso, o requerente, unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Pugna,
no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
id n° 8536121,
que colocou em
liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

P
ois bem.

Conforme narra o Termo de Audiência de Custódia de id n° 8507207:

“
No presente caso, conforme narra o APFD,
o autuado teria danificado um cadeado, arrombado a porta da pousada Rio Mar e invadido o local, ocasião em que as vítimas tentaram verbalizar e resolver a situação, contudo, o autuado teria proferido ameaças.
Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (um) Auto de Prisão em Flagrante, tramitando perante a 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do processo nº. 0000043- 53.2024.8.08.0015), oportunidade em que se apura a suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do CPB, ocasião em que o autuado foi submetido à audiência de custódia no dia 10/04/2024 (...)”.

O paciente permaneceu preso por 03 (três) dias desde o ato até a prolação da decisão de
id n° 8536121
, que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança, mantendo as demais medidas aplicadas pelo juízo impetrado.

Não há motivos para modificação do entendimento outrora empregado, pois a reclusão do paciente, por prazo superior ao de 72 horas, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça.

Sendo assim, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 8536121.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.